Tribunal: TJBA
Processo: 8046629-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046629-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT, MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT

AGRAVADO: EDUARDO MARANHAO DE CASTRO MACEDO

Advogado(s)
:
FELYPE DOS SANTOS SAMBUC

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO COMPROVADO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA BLOQUEIO DOS VALORES EFETIVAMENTE QUITADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DECISÃO AMPARADA NA SÚMULA 543 DO STJ.
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
DECISÃO GRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento e agravo interno nº
8046629-41.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
, e, como agravado,
EDUARDO MARANHAO DE CASTRO MACEDO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, restando
PREJUDICADO
o agravo interno,
pelas razões adiante explanadas.